Tribunal: STJ
Processo: 0047960-73.2025.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3165663 - RJ
(2026/0034246-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ILDINEI COSTA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: GERALDO KAUTZNER MARQUES - RJ076166
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTO DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO COMBATIDO.
SUMULA N. 83 DO STJ. DESCLASSIFICAÇÃO DE CONDUTA
TÍPICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O agravante deixou de infirmar causa específica de inadmissão do
agravo em recurso especial. Incidência, por analogia, da Súmula n. 182
do STJ.
2. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:31
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 0df1412c-9dfa-4ef9-847c-c56204610788

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3165663 - RJ
(2026/0034246-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ILDINEI COSTA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: GERALDO KAUTZNER MARQUES - RJ076166
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTO DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO COMBATIDO.
SUMULA N. 83 DO STJ. DESCLASSIFICAÇÃO DE CONDUTA
TÍPICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O agravante deixou de infirmar causa específica de inadmissão do
agravo em recurso especial. Incidência, por analogia, da Súmula n. 182
do STJ.
2. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
interpõe agravo regimental contra
ILDINEI COSTA DOS SANTOS
decisão de fls. 218-219, proferida pela Presidência deste Tribunal Superior, que
não conheceu do agravo em recurso especial por não haver o agravante impugnado
especificamente o fundamento da decisão proferida pela Corte local, em juízo de
admissibilidade, qual seja, o óbice do enunciado sumular n. 83 do STJ.
Nesta interposição, a defesa assevera que o presente recurso observa os
requisitos de procedibilidade exigidos na legislação, que trouxe todas as
fundamentações necessárias para a correta compreensão das controvérsias, as quais
foram devidamente prequestionadas, e que não busca o reexame de fatos e provas
dos autos.
Pleiteia, portanto, a submissão do recurso à turma julgadora.
Documento eletrônico VDA55902586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:41
Código de Controle do Documento: ff9649e0-8bd5-4b02-9b23-77d574eb2d85

O Ministério Público
.
opinou pelo não conhecimento do regimental
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Em que pesem os argumentos trazidos pela defesa, a decisão recorrida
deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A inadmissão do recurso especial
interposto na origem pelo permissivo constitucional do
III, "a", ocorreu
art. 105,
com amparo na Súmula n. 83 do STJ, nos termos que ora transcrevo (fls. 74-79):
[...] O recorrente alega violação aos artigos 155 e 621, I, do
Código de Processo Penal, requerendo a desclassificação da
condenação do réu do crime de roubo impróprio para o de furto
simples, nos termos das razões de fls. 53/58.
[...] O acórdão recorrido julgou improcedente a ação revisional,
diante da existência de elementos probatórios capazes de sustentar
a manutenção da condenação. A Defesa teve como objetivo obter
juízo de valor diverso daquele proferido nos autos originários,
com reanálise de provas pretéritas já analisadas.
A revisão criminal não tem como escopo possibilitar ao réu o
acesso a uma “terceira instância” e a consequente revaloração do
conjunto probatório, quando o decreto condenatório foi
fundamentado dentro uma análise lógica, atendendo ao livre
convencimento motivado do órgão julgador.
Todas as imputações feitas ao recorrente foram minuciosamente
fundamentadas e confirmadas pelo acórdão, que analisou o
conjunto probatório existente no processo.
Assim, da leitura das razões recursais, resta claro não se tratar de
prova nova a atestar a inocência do recorrente nem a revisão da
dosimetria pena, conforme determina o
III, do Código de
art. 621,
Processo Penal.
, o que se pretende, é a rediscussão da
In casu
prova em sede de recurso especial, o que é inapropriado,
inclusive, em sede revisional.
[...] Para a modificação da conclusão a que chegou o Colegiado,
conforme pretende o recorrente, seria necessário o reexame dos
fatos e provas produzidos no processo, o que não é permitido às
instâncias superiores, que atuam apreciando apenas questões de
direito infraconstitucional
constitucional. A jurisprudência é
e/ou
pacífica a respeito, impondo-se observar os verbetes no 279 e 07,
das Súmulas do STF e STJ, respectivamente, que vedam o
reexame de fatos
de provas.
e/ou
Documento eletrônico VDA55902586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:41
Código de Controle do Documento: ff9649e0-8bd5-4b02-9b23-77d574eb2d85

[...] Ademais, a leitura do acórdão impugnado revela, ainda, que o
entendimento adotado se encontra em harmonia com a orientação
pacificada das instâncias superiores, não ensejando acesso às vias
excepcionais, o que atrai a aplicação da Súmula 83 do STJ “Não
se conhece do recurso especial pela divergência, quando a
orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida” [...].

Às fls. 84-86, a parte agravante não impugnou especificamente todos os
fundamentos da decisão acima. Vale dizer, não apontou as razões para a não
incidência da Súmula n. 182 do STJ. A Presidência desta Corte Superior, então,
não conheceu do agravo em recurso especial (fls. 228-219).
Neste regimental (fls. 223-227), verifico idêntico vício, porquanto a
defesa não infirma um dos fundamentos da decisão atacada, visto que não
demonstra que o agravo interposto contra a inadmissão do recurso especial haveria
combatido a vedação da Súmula n. 83 apontada para negar provimento ao pleito. A
desclassificação da conduta típica de roubo majorado para a de furto qualificado
não pode ser apreciada na via do recurso especial manejado pela defesa.
Logo, inarredável a incidência dos enunciados sumulares acima já
mencionados (Súmulas n. 7 e 83, ambas do STJ), uma vez que, para a análise do
pedido desclassificatório, seria necessário o revolvimento dos fatos e das provas
dos autos.
Nesse sentido:
[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
consolidou-se no sentido de que alterar o entendimento
ocorrência de
firmado pelo Tribunal de origem no tocante à
desistência voluntária, ou
, demandaria
desclassificação do delito
necessariamente o
, procedimento
reexame das provas dos autos
vedado em recurso especial, ante o óbice da Súmula 7.
Precedentes [...] (
, Ministro
AREsp n. 2.837.849
Joel Ilan
, DJEN
grifei).
Paciornik
14/04/2025,

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA.
ALEGADA
REFORMATIO
IN
PEJUS.
PLEITO
DE
RECONHECIMENTO
DO
CRIME
CONTINUADO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DE
FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO
RARO, RELATIVO À INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55902586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:41
Código de Controle do Documento: ff9649e0-8bd5-4b02-9b23-77d574eb2d85

INCIDÊNCIA DA
ÓBICE QUE
SÚMULA N. 182/STJ.
INVIABILIZA O EXAME DO MÉRITO DO APELO NOBRE.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. 1. Não havendo impugnação específica de fundamento da
decisão que deixou de admitir o recurso especial, relativo ao óbice
da
quanto às teses recursais, deve ser aplicado,
Súmula n. 7/STJ
por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior,
segundo a qual "é inviável o Agravo do
do CPC que
art. 545
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada".
2. Com efeito, o agravante deixou de impugnar suficientemente e
de forma pormenorizada o fundamento referenciado. Nesse
contexto, cumpre frisar que o efetivo afastamento do óbice da
referida
demanda o cotejo entre as razões de
Súmula n. 7/STJ
decidir do acórdão hostilizado e as teses levantadas no recurso
especial, sendo insuficiente a mera menção genérica de que a
discussão é sobre matéria de direito e não sobre revolver matéria
fática ou probatória.
3. Outrossim, tal óbice impede o exame das matérias meritórias
do apelo nobre, pois não suplantado requisito de admissibilidade
do agravo em recurso especial.
4. Agravo regimental improvido (AgRg no REsp n. 2.218.964/PR
, Rel. Ministro
, 6a T., DJEN
Antonio Saldanha Palheiro
.
21/10/2025)

Por fim, é nessa perspectiva a manifestação do Subprocurador-Geral da
República
nos autos (fls. 241-242):
Roberto dos Santos Ferreira
[...] Trata-se de agravo regimental interposto em face da decisão
do Eminente Ministro Presidente da Corte que, forte na
não conheceu do agravo em recurso especial,
Súmula 182/STJ,
diante da não impugnação específica dos seguintes fundamentos:
"Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando: não cabimento de R
Esp para reexame fático-probatório e
Entretanto,
Súmula 83/STJ.
a parte agravante deixou de impugnar especificamente:
" (e-STJ, fl. 218). O regimental, entretanto, ao
Súmula 83/STJ
repisar idênticos fundamentos do agravo em recurso especial,
incorre no mesmo equívoco e, assim, não impugna com
adequação e suficiência os motivos da decisão agravada. Firmou-
se, a propósito, na jurisprudência da Corte que: "O princípio da
dialeticidade, positivado no
do Código de
art. 932, inciso III,
Processo Civil, aplicável por força do
o do Código de
art. 3.
Processo Penal, impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o
Documento eletrônico VDA55902586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:41
Código de Controle do Documento: ff9649e0-8bd5-4b02-9b23-77d574eb2d85

desacerto da decisão agravada, impugnando todos os fundamentos
nela lançados para obstar sua pretensão" (AgRg no
Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA
AREsp 1726860/SP,
TURMA, julgado em
DJe
.
08/09/2020,
22/09/2020)
Por todo o exposto, opina o Ministério Público Federal pelo não
conhecimento do agravo regimental no agravo em recurso
especial [...].

Incide, portanto, a
, a inviabilizar o conhecimento
Súmula n. 182 do STJ
do pedido.
À vista do exposto,
.
não conheço do agravo regimental
Documento eletrônico VDA55902586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:41
Código de Controle do Documento: ff9649e0-8bd5-4b02-9b23-77d574eb2d85

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0034246-9
AREsp 3.165.663 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00479607320258190000 02428736220198190001 202524702183
2428736220198190001 479607320258190000
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ILDINEI COSTA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: GERALDO KAUTZNER MARQUES - RJ076166
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ILDINEI COSTA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: GERALDO KAUTZNER MARQUES - RJ076166
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54264115580924505<212@
2026/0034246-9 - AREsp 3165663 Petição : 2026/0009393-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:17:22
Código de Controle do Documento: 2E568E87-E52E-4A71-9C50-C2B6497089C6